Tribunal: CARF
Processo: 15940.720120/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720120/2012-26
ACÓRDÃO
2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PIQUEROBI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2010
ARGUMENTOS PARA AFASTAR O LANÇAMENTO POR VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TESE DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE VEDADA NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso no particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E EM PROCESSO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de eventual matéria distinta da constante do
processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
2

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.571/1.620), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
1.550/1.566), consubstanciada no Acórdão no 16-71.797 - 14a Turma da DRJ/SPO, de 08/04/2016,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA E NULIDADE.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o contribuinte foi
devidamente intimado de todos os atos do procedimento fiscal, com
oportunidade de apresentação de defesa e documentos, nos moldes do Decreto
7.574/2011.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151 DO CTN.
Suspende a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CF.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
3
A inconstitucionalidade não se discute em instância administrativa. É vedado aos
órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2010
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP EM DESCONFORMIDADE COM O
RESPECTIVO MANUAL DE ORIENTAÇÃO (CFL 91).
Elaborar o contribuinte GFIP em desconformidade com as formalidades
especificadas no respectivo Manual de Orientação constitui infração à legislação
previdenciária, sujeitando-se o contribuinte a multa correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.023.953-6 – CFL 91) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 6/16; 17)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 06/08/2012 (e-fl. 256), foi
bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com
breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de auto de infração de obrigação acessória (DEBCAD 51.023.953-6
– CFL 91), uma vez que o Autuado apresentou GFIP em desconformidade com o
respectivo Manual de Orientação (período 10/2008 a 10/2010), no valor de R$
1.617,12 (um mil, seiscentos e dezessete reais e doze centavos), consolidado em
02/08/2012.

O relatório fiscal esclarece em síntese que:

1. o órgão público foi intimado mediante Termo de Início de Procedimento
Fiscal, datado de 21/12/2011, recebido pelo sujeito passivo (AR em 23/12/2011),
com solicitação de dilação do prazo para 17/01/2012, aceito tacitamente pela
Fiscalização;

2. o Município apresentou várias pastas com documentos das ações
impetradas:
- MS 0000189.67.2011.4.03.6112, de 13/01/2011, Vara de Presidente
Prudente, obtendo a liminar em 21/01/2011 e sentença da primeira
instância em 19/04/2011, sendo-lhe concedida parcialmente a segurança e
afastando a contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados a
título de terço constitucional de férias, bem como o reconhecimento do
direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, a partir de
13/01/2006, posteriormente, a Fazenda Nacional interpôs o RE, ainda não
julgado; e
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
4
- MS 0001822.16.2011.4.03.6112, de 23/03/2011, Vara de Presidente
Prudente, com deferimento de liminar em 13/07/2011, e sentença em
21/10/2011, com acolhimento do pedido em parte para a afastar a
exigibilidade do crédito tributário referente a contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, férias
indenizadas, férias em pecúnia, auxílio-creche, auxílio-educação, quinze
primeiros dias de auxílio-doença e auxílio acidente, abono assiduidade,
abono único e do vale transporte, contudo, o direito à compensação de tais
valores ficou limitado as competências de 03/2006 até 03/2011,
posteriormente, a Fazenda Nacional, interpôs o RE, ainda não julgado.

3. a Fiscalização verificou divergências nas nomenclaturas das rubricas da
planilha de cálculo apresentada e as solicitadas pelo sujeito passivo na petição
inicial do MS 0001822.16.2011.4.03.6112-9, consequentemente, emitiu o Termo
de Intimação Fiscal no 01, de 16/02/2012, recebido pelo sujeito passivo (AR em
17/02/2012), com pedido de dilação do prazo, sendo aceito tacitamente;
- as rubricas (natureza indenizatórias/compensatórias), que constavam na
planilha de cálculos, em divergência com seu pedido e sentença são: abono
sexta-parte, abono de gratificação, abono gratificação PSF, abono
gratificação por cargo, abono gratificação Lei 026, art. 229 e bônus
assiduidade, abono único e vale transporte;
- o sujeito passivo apresentou cópia dos documentos que instruíram a inicial
do MS 0001822.16.2011.4.03.6112-9, e a Fiscalização verificou que referidos
documentos tratam tão somente de diversas jurisprudências juntadas ao
processo.

4. em 19/03/2012, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n. 02, recebido
pelo sujeito passivo (AR em 21/03/2012), que solicitou dilação do prazo, com
emissão pela Fiscalização o Termo de Prorrogação de Prazo até o dia 13/04/2012,
onde solicitou mais uma vez esclarecimentos das rubricas informadas na planilha
de cálculo apresentada e também sobre as compensações já efetuadas nas
competências de maio/2007 a setembro/2007, este período foi objeto do AIOP
37.371.724-5;

5. em resposta ao solicitado nos termos de intimação acima citados, o
sujeito passivo apresentou Pasta I – Do Direito à suspensão da exigibilidade das
exações, cumprindo em parte o solicitado;

6. no TIF 04 de 17/04/2012, recebido pelo sujeito passivo, mediante AR
datado de 19/04/2012, foi solicitado folhas de pagamento de todos os segurados
empregados, com os respectivos resumos mensais (01/2007 a 02/2011), com o
fim de fazer prova das rubricas solicitadas (memória de cálculos);

7. na análise da planilha de memória de cálculos (01/2007 a 10/2010),
constatou a Fiscalização que os valores das rubricas com supostos créditos a
compensar (1/3 de férias, abono sexta parte, abono gratificação, gratificação PSF,
abono gratificação por cargo, abono gratificação Lei 026 e bônus assiduidade),
possuem nomenclatura diferente das pedidas na inicial e das conquistas junto ao
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
5
poder judiciário nas ações, bem como das rubricas que constam das folhas de
pagamento;
- nas folhas de pagamento constam: horas extras, horas maternidade, horas
extra 50%, horas extra 100%, adicional noturno, insalubridade, 1/3 de férias,
gratificação, anuênio, prêmio aniversário, quebra de caixa, salários
contratados, gratificação por cargo, sexta parte etc., ou seja, não verificou a
Fiscalização, por exemplo: abono gratificação Lei 026 e bônus assiduidade,
logo, concluiu que o sujeito passivo não tinha conhecimento verdadeiro das
rubricas de sua folha de pagamento e nem sabia distinguir quais são de
caráter remuneratório e indenizatório, conforme a Lei 8.212/91;
- o sujeito passivo efetuou a compensação nas competências 11/2010,
12/2010, décimo terceiro salário de 2010, 01/11 e 02/11, dos valores das
rubricas da Memória de Cálculo, apresentada, extrapolando, segundo a
Fiscalização o que foi "conquistado pela guarida do Estado" no MS
0000189.67.2011.4.03.6112, que lhe assegurou 1/3 de férias constitucional,
que é a única rubrica que compõe a remuneração constante na folha de
pagamento do citado Município.

8. a Fiscalização intimou o Órgão Público (TIF 05 de 16/05/2012), recebido
em 21/05/2012 (AR), com o fim de corrigir a GFIP, no período 01/2007 a 10/2010,
a remuneração dos seus empregados que receberam 1/3 de férias constitucional,
conforme a sentença judicial, posteriormente, foram enviadas novas GFIP's, com a
correção solicitada e no prazo estipulado, o que resultou, segundo a Fiscalização,
em crédito favorável ao referido Município (01/2007 a 10/2010), já que as
retificações solicitadas em comparação com os valores recolhidos/retidos do
Fundo de Participação do Município para quitar os valores das contribuições
previdenciárias, resultou em valores maiores do que o efetivamente devido
(tabela - fls. 12/13 do relatório fiscal);

9. os valores compensados em desconformidade com a legislação das
contribuições sociais devidas à Seguridade Social, valores compensados
indevidamente, constam no AIOP 51.020.337-7;

10. diante dos fatos, constatou, ainda a Fiscalização que o Órgão Público
declarou informações nas GFIPs em desconformidade com o Manual de
Orientação, aprovado pela IN RFB 880 de 16/10/2008, com relação ao item 7
(informação de Obrigações Discutidas Judicialmente);
- o sujeito passivo cumpriu sua obrigação de declarar os fatos geradores em
GFIP em época própria, entretanto, como impetrou ações judiciais, deveria
ter retificado a GFIP, conforme determina o citado item 7 do Manual da GFIP
(IN 880/2008), ou seja, deveria ter corrigido as GFIP's antes de realizar a
compensação dos valores tidos como indevido, consequentemente, foi
lavrado o AIOA – CFL 91, com base no art. 32, IV, §2o, da Lei 8.212/91,
combinado com o art. 225, IV, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, em
desconformidade com o citado manual; e
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
6
- a multa aplicada observou ao art. 92 e 102 da Lei 8.212/91 c/c o art. 283,
§3o, e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, com atualização pela Portaria Interministerial 02/2012.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 260/264; 315/367; 563/650; 923; 979/1.005; 1.062/1.090;
1.091; ), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

O Autuado apresentou defesa e documentos tempestivos (260/1544),
conforme atesta o AR - Aviso de Recebimento e Memorando (fls. 256 e
1545/1546), com os argumentos que seguem abaixo.
I – Da Suspensão da Exigibilidade da Contribuição Previdenciária Patronal

A exigência de contribuição previdenciária patronal incidente sobre as
verbas de natureza indenizatórias (horas extras, férias indenizadas/convertidas
em pecúnia, terço constitucional de férias, férias gozadas, aviso prévio, auxílio
educação, auxílio creche, auxílio doença, abono assiduidade, auxílio transporte,
abono único e gratificações eventuais, adicional de insalubridade, periculosidade,
adicional noturno) é indevida, acrescentando as suas razões jurisprudência das
Corte Superiores, que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor
sofrem incidência da contribuição previdenciária (Lei 10.887/04 atualizada pela
Lei 12.688/12).

1. Salienta que em face sucessivas decisões do STF, sedimentadas pela
inaplicabilidade da contribuição previdenciárias patronal incidente sobre as
"horas extras e terço constitucional de férias", o STJ através do incidente de
uniformização jurisprudencial reviu seu entendimento.

2. O Autuado faz referência a Repercussão Geral (Rec. Extraordinário
593.068), frisando que por se tratar de matéria já pacificada por unanimidade no
STF, tendo em vista o alinhamento da jurisprudência do STJ, que se curvou à
posição sedimentada no STF, no sentido da não incidência da contribuição
previdenciária sobre verbas compensatórias/indenizatórias, os juízes de primeiro
grau e os Tribunais, estão revendo posicionamento anterior, adequando-se aos
novos entendimentos.

3. A natureza contributiva do desconto para a Previdência deverá limitar se
ao benefício a ser recebido, se assim não for, por certo configurará o confisco,
expressamente proibido pelo art. 150, IV da CF.
- Neste sentido informa o Autuado que o STJ e STF e TRF's, tem se
pronunciado no sentido de não incidência da contribuição previdenciárias
patronal sobre as remunerações que não integram a aposentadoria do
servidor, por terem natureza "propter laborem", suspendendo a
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
7
exigibilidade da exação da hora extra, férias gozadas, férias indenizadas,
férias em pecúnia, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado,
auxilio educação, auxílio creche, auxílio doença e auxílio acidente (15 dias de
afastamento), abono de assiduidade, abono único anual, abonos eventuais,
vale transporte, adicional de periculosidade, adicional insalubridade,
adicional noturno e gratificações em geral.

4. Portanto, face às considerações expendidas e a legislação tributária que
rege a matéria, cabe a RFB - Receita Federal do Brasil, interpretar o art. 22 c/c art.
28 da Lei no 8.212/91 não de forma genérica, mas sim de acordo com o art. 201,
§11, da CF.

5. Assim, o auto deverá ser anulado e cancelado, por estar em desacordo
com o entendimento uníssono e pacificado das Cortes Superiores, corroborado
pelas decisões judiciais apensadas a esta defesa.
II – Do Direito a Compensação Administrativa sem Anuência do Judiciário ou RFB
e Dos Cálculos

O Município efetuou os recolhimentos da contribuição previdenciárias
patronal incidente sobre as exações a título de terço constitucional de férias,
horas extras e demais verbas de natureza jurídica compensatória/indenizatórias
(art. 22, I, da Lei 8.212/91).

1. A lei pode autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo com a Fazenda Pública
respectiva (CTN, art. 170), referentes a pagamentos a maior ou indevidos
declarados em "GFIP".

2. A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, por seu art. 66, com a redação
dada pela Lei no 9.069 de 29 de junho de 1995 e, com a alteração que lhe foi dada
pelo art. 39 da lei no 9.250/95, veio estabelecer regras permitindo e regulando o
direito de compensação. Portanto a legislação previdenciária atualmente
existente, permite a compensação, pelos contribuintes em geral, de valores
recolhidos indevidamente e a maior aos cofres do governo, questão esta de que
hoje, não se têm mais dúvidas.

3. A Constituição veda, de forma expressa, que o tributo seja utilizado com
efeito de confisco (CF/88, art. 150, IV) impondo-se, via reflexiva, sua restituição
em caso de desrespeito a tal princípio constitucional.

4. A regra é a de sempre compensar ou deduzir automaticamente, sem
qualquer interferência prévia da Autoridade Administrativa, os créditos de
natureza financeira com os respectivos débitos de natureza tributária; o
lançamento há de ser feito pelo valor líquido entre essas duas parcelas,
representando o saldo do tributo a pagar, cabe, entretanto, àquela autoridade o
direito de revisá-lo posteriormente e o de cobrar eventuais diferenças devidas, no
prazo de cinco anos (CTB, art. 150, § 4o, c/c o art. 173).

5. A expressão "independente de prévio protesto", em princípio, poderia se
referir ao processo judicial, em razão do termo técnico - jurídico, nele inserido.
Entretanto, quando o art. 168 se refere à hipótese do inciso III deste artigo 165 do
CTN, faz referência às decisões não só da via judicial como, também, da via
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
8
administrativa, o que nos conduz a conclusão de que o "protesto" também possa
ser admissível no processo administrativo fiscal.

6. Ressaltou o Impugnante que o importante é considerar que não há
necessidade do contribuinte obter autorização, ou anuência (administrativa ou
judicial), para promover a compensação, uma vez que a LIQUIDEZ do crédito
tributário pode ser auferida e constatada pelas guias de recolhimento do tributo,
ou decorrente de meros cálculos aritméticos, enquanto a CERTEZA decorre da
indevida aplicação do preceito normativo (art. 66 da Lei 8.383 c/c o art. 170 do
CTN e o arts. 1009 e 1010 do CC).

7. A Administração sob o pretexto de interpretar as leis, em especial as
normas fiscais, não pode inová-la ou derrogá-la, pois do contrário, estaria se
desrespeitando os princípios da legalidade, da moralidade, da igualdade e da
proteção a propriedade. O Direito a compensação em tela está legalmente
estabelecido, sem condicionamento nenhum. De acordo com o art. 66 da Lei
8.383/91 e art. 44 da IN 900/2008, não há necessidade de autorização ou de
permissão da Administração para concretizar a compensação, entretanto, ficam
resguardados todos os direitos da Administração Pública, no exercício de sua
atividade, qual seja, a fiscalização e a apuração dos valores recolhidos e
compensados pelo contribuinte.

8. O relatório fiscal para fins de enquadramento das compensações, como
ato ilícito de sonegação, fundamentou: "as compensações somente poderiam ter
sido realizadas mediante decisão judicial transitada em julgado e após
homologação da RFB; o Município não detêm qualquer decisão judicial que o
autorize as compensações no âmbito administrativo; e as compensações
efetuadas contrariam o art. 170-A do CTN e 46 da IN 900/08."

9. No pedido do Mandado de Segurança não se solicita a compensação dos
valores pagos indevidos, pois a legislação já ampara este direito (art. 66 da Lei
8.383/91). Assim, se não há litígio judicial não há que se aplicar o art. 170-A do
CTN.

10. O RE 593.068, o Parecer PGFN/CRJ 492/2011 e a Portaria CARF
001/2012, refletem a situação do caso concreto, onde foi efetuada a
compensação de verbas indenizatórias/ compensatórias utilizadas com débitos
vincendos previdenciários, com sistemática aplicada do art. 543-B do CPC e art.
328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, logo, todos os recursos
voluntários deverão ficar sobrestados até que se tenha transitado em julgado da
decisão do citado recurso extraordinário.

11. Como a compensação implica confissão de dívida, pode-se concluir com
precisão e certeza, que não há possibilidade de caracterizar a conduta típica de
ilícito penal descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, sendo, portanto,
taxativamente inaplicável a multa de 150% prevista no inciso II do art. 44 da Lei
9.430/96, imputada ao município no auto de infração.

12. Dessa forma, as compensações efetuadas deverão ser homologadas,
por terem sido respaldadas pela jurisprudência pacificada do STF e do STJ.
III – Dos Cálculos
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
9

Às fls. 1079/1206, o Município anexou a sua defesa a "Memória de
Cálculos", referente as verbas indenizatórias/compensatórias, e ainda, as folhas
de pagamento.
IV – Dos Mandados de Segurança (0000189.67.2011.4.03.6112 e
0001822.16.2011.4.03.6112)

Às fls. 1207/1262, o Impugnante juntou a sua defesa os documentos
correspondentes
aos
Mandados
de
Segurança
impetrados
(MS's
0000189.67.2011.4.03.6112 e 0001822.16.2011.4.03.6112).
V – Da Nulidade do Auto de Infração

O Autuado alega que está protegido por decisão judicial, que tenha por
efeito a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre
terço constitucional, aviso prévio indenizado, férias indenizadas, férias em
pecúnia, auxílio educação, auxílio creche, auxílio acidente, abono assiduidade,
abono único anual e vale transporte, estando a Fazenda Pública impedida de
efetuar o lançamento fiscal.

1. O pretenso crédito tributário encontra-se com a sua exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, por força de ordem judicial, concedida
nos autos dos Mandados de Segurança 0000189.67.2011.4.03.6112 e
0001822.16.2011.4.03.6112, entretanto, a Fiscalização elaborou a autuação fiscal
sobre verbas utilizadas para compensação, as quais se encontravam amparadas
por decisão judicial.

2. A Fiscalização deveria ter explicado os motivos que fez concluir pela
"glosa e incidência da multa e juros sobre o valor das verbas com exigibilidade
suspensa por decisão judicial" (art. 50 da Lei 9.784/99), assim, o vício praticado é
insanável.

3. Deveria a Fiscalização ter abordado de maneira individual aos créditos
com a suspensão por decisão judicial, os quais não estão contemplados com as
decisões judiciais (art. 38 do Decreto 7.574/2011). Dessa forma, o auto deveria ter
sido lavrado nos termos dos art. 62 do Decreto 70.235/72, ou seja, para prevenir a
decadência.

4. O vício material do auto ocorreu em razão do não cumprimento dos
requisitos do art. 142 do CTN, e ainda o art. 11, III, do Decreto 70.235/72.

5. O cerceamento ao direito de defesa do contribuinte anula de plano o
lançamento fiscal, não se sabe de forma clara e precisa em qual fundamento legal
a Fiscalização se baseou ao constituir o crédito previdenciário, emitindo multa de
150%, autuando os créditos compensados sobre verbas com exigibilidade
suspensa por decisão judicial, incorrendo em vício formal insanável (art. 145 do
CTN).

6. Ao incluir no auto de infração verba "cargos eletivos", com decisão
judicial de suspensão de exigibilidade, o fiscal incorreu em todos os vícios de
formalidade (art. 62 do Decreto 70.235/72).

7. Sendo assim, é evidente que faltam os requisitos necessários para o
exercício da ampla defesa e do contraditório do contribuinte, logo, é nulo todo
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
10
procedimento em respeito aos arts. 11 e 12, ambos do Decreto 7.574/11, que se
encontra eivado de ilegalidade e desprovido de qualquer fundamentação jurídica.
VI – Da Prescrição

O Município sustenta que tem direito de efetuar a compensação dos
valores recolhidos para cargos eletivos, utilizando os créditos apurados nos último
10 anos, adotando assim, o critério da prescrição decenal, diante da
jurisprudência dos tribunais.

1. A chamada tese dos "cinco mais cinco", firmada pelo STJ, decorreu da
aplicação combinada dos art. 150, parágrafos primeiro e quarto, VII e o art. 168
do CTN. De acordo com interpretação de tais artigos, o contribuinte tinha o prazo
de cinco anos para solicitar a restituição de valores, contados do fato gerador.
Com isso, na prática, nos casos de homologação tácita, o prazo era de dez anos
contados do fato gerador.

2. Portanto, o Município poderá com base no reconhecimento da
repercussão geral RE 566.621, efetuar a compensação dos valores pagos nos
últimos 10 anos anteriores a LC 118/05, com débitos vincendos previdenciários.
VII – Fundamentação Jurídica

Às fls. 1375/1824, o Impugnante acostou a defesa as decisões que
embasaram os seus argumentos para o caso concreto.
VIII - Do Pedido

Diante dos fundamentos legais e decisões emanadas pela Cortes Superiores
(STF e STJ), requer:

1. a anulação, cancelamento e desconstituição do auto de infração, pois foi
lavrado sem observância das disposições legais aplicáveis ao caso em tela, com
preterição ao direito de defesa do Município, contrariando o art. 12, I e II, §2o, o
art. 38 e o art. 40, III, todos do Decreto 7.574/2011, e ainda, o art. 62 do Decreto
70.235/72, art. 63 da Lei 9.430/96, o art. 50, §1o, da Lei 9.784/99, arts. 37 e 89 da
Lei 8.212/91, arts. 15, 142 e 151, IV e V, todos do CTN e o art. 5o, LV, da CF/88,
bem como os MS's 000189.67.2011.4.03.6112 e 0001822.16.2011.4.03.6112
(suspensão da exigibilidade sobre terço de férias e demais verbas).

2. a anulação do lançamento fiscal pela falta de motivação, vício formal e
material, pelos seguintes aspectos:
- instauração do procedimento fiscal durante a vigência da medida
judicial
dos
MS's
000189.67.2011.4.03.6112
e
0001822.16.2011.4.03.6112, contrariando o art. 62 do Decreto
70.235/72;
- o Auditor Fiscal deixou de considerar as decisões dos referidos
Mandados de Segurança, que suspenderam a exigibilidade da
contribuição previdenciária patronal sobre as citadas verbas (art.
151, V e VI, do CTN), lavrando assim o auto de infração, cujo
lançamento só poderia ter sido para prevenir a decadência (art. 63 da
Lei 9.430/96);
- utilizou como motivação para "glosar" as compensações efetuadas
motivação genérica, o que implica nulidade do lançamento por vício
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
11
insanável, com base no art. 37 da Lei 8.212/91 c/c o art. 40, III, do
Decreto 7.574/11;
- a anulação por não preencher o auto de infração os requisitos legais
do art. 142 do CTN e art. 12, II, do Decreto 7.574/11 (legalidade,
publicidade, contraditório e ampla defesa).

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera alguns termos da impugnação para,
ao final, postular a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular o lançamento de
ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Os autos estão apensados para julgamento conjunto com os processos principais
nso 15940.720084/2012-09 (Debcad 37.371.724-5) e 15940.720119/2012-00 (Debcad 51.020.333-
7).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (despacho de encaminhamento, e-fl. 1.648),
mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de não conhecimento,
considerando fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer. Explico.
Inicialmente, destaco que o processo está sendo julgado em conjunto com as
obrigações principais (processos principais nso 15940.720084/2012-09 – Debcad 37.371.724-5; e
15940.720119/2012-00 – Debcad 51.020.333-7), embora tenha solução ligeiramente diferente do
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
12
primeiro, pois lá ainda há um breve conhecimento parcial, enquanto aqui e no segundo não cabe
qualquer conhecimento.
É importante consignar que a interposição do recurso voluntário resulta na
automática suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do Código
Tributário Nacional – CTN, e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão
administrativa final irrecorrível.
Constato, outrossim, o atendimento da regularidade formal, havendo impugnação
em relação ao conteúdo decisório, bem como existe formulação do pedido de reforma da decisão
vergastada e encontrando-se adequada a representação processual.
Entretanto, quanto aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, inerentes ao
direito de recorrer, observo que o recurso é cabível, verifico o interesse recursal com a
observância de sucumbência do recorrente e adequação no manejo recursal, constato que a
recorrente detém legitimidade, mas reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de
recorrer.
À análise por capítulos.
- Concomitância com ação judicial
Consta nos autos prova de que o recorrente judicializou os presentes autos,
inclusive requerendo a sua anulação (conferir e-fls. 1.664/1.677). Na sentença consta que o
recorrente pretende no judiciário a anulação do PA no 15940.720120/2012-26 para não ser
exigido o auto de infração.
Logo, não cabe o conhecimento, exceto quanto a eventual matéria distinta, o que
será abordado no próximo capítulo.
Estamos diante de evidente concomitância entre ação judicial e esfera
administrativa, devendo prevalecer o que for decidido no Poder Judiciário, independentemente de
o contribuinte querer e pretender o conhecimento de seu recurso voluntário aviado.
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1, a qual reza:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Vale dizer, o recurso não deve ser conhecido por força de concomitância que ora se
declaras entre as esferas administrativa e judicial para a temática. Aliás, O CARF já teve a
oportunidade de se pronunciar de igual modo em momentos recentes:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 28/02/2011
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
13
MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA NO PODER
JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DA TEMÁTICA
CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo. Apenas a
matéria diversa poderá ter seguimento.
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
(Acórdão no 2004-000.209, de 16/05/2025)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS.
SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no processo
administrativo, ensejando a renúncia ao contencioso administrativo, com a
consequente definitividade no crédito, nos termos da Súmula CARF no 1.
(Acórdão no 9202-011.222, de 16/04/2024)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece da lide administrativa quando houver a propositura de ação
judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
(Acórdão no 2202-011.211, de 06/02/2025)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2013
NÃO
CONHECIMENTO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
14
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Acórdão no 2002-009.393, de 13/05/2025)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Acórdão CARF no 2002-008.668, de 20 de agosto de 2024)

Não é demais destacar o disposto no art. 87 do Decreto no 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consolidando normas do Processo Administrativo
Fiscal, regulado no Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Como se vê, a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de
1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial,
discutindo o crédito tributário da esfera administrativa, importa em renúncia ao direito de
recorrer no contencioso administrativo fiscal.
De igual modo, tem-se o art. 126, § 3o, da Lei no 8.213, de 1991, nestes termos: "A
propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre
o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto."
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
15
De mais a mais, mister apresentar a conclusão do Parecer Normativo da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) no 7, de 2014, que trata da concomitância
entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, ipsis litteris:
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha
sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar
suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando existente,
salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em
que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas
envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte
por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial
incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
16
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar
que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência
ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar
constatada a concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da
manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto no 70.235, de 1972;
(...).
Por tais razões, não conheço do recurso em razão da concomitância, podendo-se
eventualmente analisar apenas o que for matéria distinta.
- Violações de princípios constitucionais e tese de confisco e utilização de
proporcionalidade e razoabilidade na multa de obrigação acessória aplicada com base na
legislação tributária
A matéria que por eventualidade poderia ser tida como distinta é a pretensão
recursal para o reconhecimento de inconstitucionalidades acerca de violação de princípios
constitucionais diversos pela lei tributária, além de tese de confisco com viés de
inconstitucionalidade da legislação tributária. Entretanto, igualmente, não cabe conhecê-la.
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira
instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para
observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da
ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
17
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidades
que tratem de violação de princípios constitucionais pela lei tributária e de tese de confisco pela
legislação tributária.
- Conclusão acerca da admissibilidade
Sendo assim, de forma resumida, não cabe o conhecimento do recurso.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
apreciação recursal diante da concomitância entre a esfera administrativa e judicial provocados
pelo próprio sujeito passivo, bem como diante do pedido para afastar a aplicação da legislação
tributária por racionais de inconstitucionalidade da legislação tributária aplicada. No mais, serão
observados os termos da decisão judicial pela unidade de origem do domicílio fiscal do
contribuinte. Apenas não haverá pronunciamento colegiado de mérito em contencioso
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.290 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720120/2012-26
18
administrativo fiscal por força da concomitância e do pedido de declaração de
inconstitucionalidade da lei tributária.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1697
DF CARF MF
Original